Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703608-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0711865-83.2023.8.07.0007 - id 180536925), que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora 10% do faturamento diária da empresa, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do CPC 866, nomeou-o administrador e determinou, após a preclusão, a expedição do mandado de penhora. Alega, em suma, grave violação à subsistência da empresa, bem como não estão presentes os requisitos ensejadores da medida atípica, pois não houve prudência, considerando que se trata de execução provisória, encontra-se pendente de julgamento o AREsp 2411558, podendo haver modificação substancial da questão, já que discute sua legitimidade para ser parte. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI e/ou a tutela de urgência para suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado do ARESP 2411558. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição do mandado de penhora do faturamento da empresa agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR